Tribunal: TJPA
Processo: 0013217-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013217-02.2012.8.14.0301

APELANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

APELADO: HELENA CRISTINA QUEIROZ MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo executivo, e (ii) analisar se a paralisação processual decorreu de desídia da parte exequente ou de morosidade do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. No caso concreto, a análise dos autos revela que não houve inércia do exequente, mas sim demora imputável ao Judiciário na prática dos atos necessários ao impulso do processo, como a análise de requerimento pendente por lapso superior a seis meses.

5. Sendo assim, não se pode atribuir à parte a responsabilidade pela paralisação processual, razão pela qual deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da ação de execução (proc. nº 0013217-02.2012.814.0301), proposta em face de
HELENA CRISTINA QUEIROZ MOURA
.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...Pelo exposto, RECONHEÇO a ocorrência do instituto da prescrição, JULGO, com base no art. 487, II do Código de Processo Civil, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Inconformada, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação refutando a prescrição imposta, defendendo que a demora na tramitação do processo decorreu por falha do judiciário.

Prazo para apresentação de resposta transcorreu
in albis
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 28 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o cerne da questão gira em torno da ocorrência ou não da prescrição imposta.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública devendo ser analisada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim sendo, atento-me a verificar se a pretensão se encontra fulminada pelo instituto.

Em leitura dos autos constato que a ação foi proposta em 29.03.2012.

Não sendo possível realizar a citação, o Exequente pleiteou citação por hora certa, o que deferido em 21.03.2016.

Em despacho contido no ID nº 11923054, pg. 06 determinou a intimação da demandante para recolhimento de custas para expedição de novo mandado de citação. 30.03.2016, restando acostado boleto quitado em 06.04.2016.

A Executada foi citada em 23.11.2016, deixando transcorrer in albis prazo para resposta.

Em 05/10/2018, o Juízo determinou manifestação de interesse do Autor sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, o que redundou na apresentação de petição em 24.10.2018 requerendo o prosseguimento da ação, e penhora de bens encontrados em nome da Demandada.

Em 25/06/2019, foi deferido o pedido de pesquisa junto ao BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD. A exequente acostou o pagamento das custas pertinentes ao ato processual em 30/07/2019.

O Juízo Singular em 30/08/2019, conforme ID nº 11923057, pg. 08, protocolou consulta aos sistemas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD, determinado que os autos se acautelassem em gabinete.

Em 09/09/2019, ante a informação de inexistência de bens passíveis de penhora, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC.

O SICREDI, em 06/11/2019 requereu consulta via INFOJUD das últimas declarações de imposto de renda da executada.

Todavia, o Juízo prolatou sentença reconhecendo a prescrição, em 19/05/2020.

Entendo ser necessária a devida cautela.

Ora, basta uma simples leitura do processo para verificar que
NÃO NENHUMA DETERMINAÇÃO IMPUTADA AO EXEQUENTE,
tendo, inclusive, pedido formulado pela parte pendente de análise pelo juízo desde 06/11/2019.

Portanto, inexistindo necessidade de maiores delongas, entendo que a prescrição deve ser afastada, tendo em vista que a paralisação ocorreu por morosidade em praticar ato do judiciário, o que não pode ser imputado como desídia da parte, sendo pacífico tal entendimento em nossa jurisprudência pátria

[1]
.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença atacada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO FEITO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA NO ART. 700, INCISO I, DO CPC. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS PARA CONFERÊNCIA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO QUE ACOMPANHOU A EXORDIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em recurso de apelação cível interposto por Francisco Hélio Sales de Sousa Júnior ¿ ME, visando a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, às fls. 230/241 dos autos principais, que conheceu e negou provimento ao seu apelo. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar eventual desacerto da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo recorrente, afastado as teses de prescrição e de irregularidade do título que embasou o pedido monitório. 3. A prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do autor no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Em breve digressão aos autos, observa-se que a única demora que ocorreu ¿ e que ultrapassou o prazo prescricional de cinco anos ¿ foi entre o apensamento e a digitalização do processo, demora essa atribuída apenas ao Poder Judiciário, pois dependeu somente de atos da secretaria, o que não acarreta prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do c. STJ. 5. Saliente-se que a falta de manifestação do autor sobre o despacho de fl. 155, como dito na decisão ora agravada, não ocasionou a pausa no processo, tanto que foi prolatada sentença de mérito logo após a emissão de certidão de decurso de prazo. Além disso, a manifestação era facultativa e o pronunciamento judicial não determinou a realização de diligência necessária ao prosseguimento da ação. E ainda que se tratasse de diligência imprescindível, entre a intimação e a sentença decorreu apenas um ano, isto é não superou os cinco anos para configurar a prescrição intercorrente por desídia da parte. 6. A lei não impõe ao credor o ônus de instruir a ação monitória com o contrato assinado por duas testemunhas, sendo tal requisito exigido para a propositura de ação executiva, conforme art. 784, III, do CPC/2015. 7. O demonstrativo de débito que acompanhou a exordial discriminou as parcelas em atraso, os juros de mora, a atualização pelo INPC, e ainda o montante a vencer, em tudo informando o que constituiu a dívida e sua evolução, de maneira que se revela eficiente para instruir a pretensão monitória, nos termos do inciso I do § 2º do art. 700 do CPC. 8. Não prospera a reclamação do agravante sobre a falta de juntada de extratos, pois não se trata de contrato de abertura de crédito em conta (crédito rotativo), mas sim de empréstimo para capital de giro, que foi avençado para pagamento em parcelas mensais fixas e pré-definidas (vide fl. 17), que foram inadimplidas e estão devidamente discriminadas na planilha de fl. 35. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, para lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza/CE, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - AGT: 07934528120008060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ART. 219 DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240 DO CPC/2015). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL, POR MANDADO E POR EDITAL. AUTOR QUE EMPENHOU ESFORÇOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. INÉRCIA DESMOTIVADA DA PARTE NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O cerne da questão recursal cinge-se em saber se os alugueis e encargos anteriores à data 20.05.2008 estão ou não prescritos. 2. A cobrança dos alugueis e demais encargos abrange o período de agosto de 2007 a julho de 2008 e a ação foi ajuizada em 29.12.2008 (fl. 4). O despacho que determinou a citação da parte apelada foi proferido em 17.02.2009 (fl. 38). 3. Avista-se que somente em 22.09.2018, isto é, 9 (nove) anos após o ajuizamento da ação (29.12.2008), a fiadora apelada foi regularmente citada por oficial de justiça (fls. 153/154). A empresa apelada e seu representante legal foram citados por edital, conforme ordenado pelo juízo a quo às fls. 325/326, o qual foi disponibilizado no Diário da Justiça em 17.02.2021 (fl. 330), ou seja, 12 (doze) anos depois de protocolizada a inicial. 4. O prazo prescricional para pretensão relativa a alugueis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, I, do Código Civil. 5. O despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o prazo prescricional com efeitos retroativos à data da propositura da ação, desde que a parte tome as providências necessárias à viabilização do ato citatório, no prazo de 10 (dez) dias, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Cumpre assinalar que a legislação processual não impõe ao autor realizar a citação, mas o dever de prover os meios necessários à sua consecução. 6. A fiadora apelada foi citada por oficial de justiça em 22.09.2018 (fls. 153/154) e os demais apelados foram citados por edital em 17.02.2021 (fls. 329/330), ou seja, após transcorrido o prazo prescricional trienal. Não obstante, a interrupção da prescrição sob a vigência do CPC/1973, aplicável ao caso (art. 14, caput, do CPC/2015), operava-se com o despacho que ordenava a citação  fato que ocorreu em 17.02.2009 (fl. 38). Com efeito, o despacho que ordenou a citação interrompeu o curso prescricional, retroagindo seus efeitos até a data da propositura da demanda, quando o apelante promoveu no prazo e na forma legal a citação. 7. Nesse cenário, deduz-se que a prescrição intercorrente não se configurou, pois a parte apelante buscou insistentemente meios de encontrar a parte apelada, tendo respondido a tempo e modo devidos todas as intimações emanadas do juízo singular para providenciar a sua localização, não sendo o caso de inércia desmotivada da parte, apta a caracterizar a prescrição. Precedentes das e. Câmaras Cíveis deste Tribunal. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença impugnada e reconhecer a inexistência da prescrição intercorrente, nos termos do voto explanado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que julgue o mérito da ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que litigam as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto da eminente Relatora, que integra este acórdão. Fortaleza, 11 de maio de 2022. Jane Ruth Maia de Queiroga Desembargadora Presidente em Exercício e Relatora (TJ-CE - AC: 00013656920088060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 11/05/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de empréstimo pessoal garantido por nota promissória – Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente – Execução distribuída em 12/08/2008 – Desídia do exequente em diligenciar a localização do endereço dos executados – Citação por edital realizada em 07/02/2017, antes de esgotadas as possibilidades de citação pessoal dos executados – Citação válida apenas em 03/06/2022 – Demora da citação por negligência exclusiva do exequente – Inexistência de interrupção do prazo prescricional – Inaplicabilidade do art. 219, § 1º, do CPC/1973, vigente à época dos fatos e Súmula 106 do STJ – Prescrição intercorrente configurada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2259151-10.2022.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 31/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Belém, 27/05/2025